Tribunal: TJES
Processo: 0007081-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007081-30.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS 2023). QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ente estadual contra acórdão que julgou prejudicados recursos de apelação e extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, afastando a condenação em honorários advocatícios em razão da adesão da executada ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (REFIS 2023) e da quitação integral do débito e encargos. O embargante sustenta omissão quanto à distinção entre honorários devidos na execução fiscal e aqueles relativos aos embargos à execução, bem como contradição na aplicação do Tema 400 do STJ, requerendo efeitos infringentes para condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de distinguir os honorários da execução fiscal daqueles atinentes aos embargos à execução; e (ii) estabelecer se há contradição interna na aplicação do Tema 400 do STJ como fundamento para afastar a condenação em honorários na esfera judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

5. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de que os honorários pagos no REFIS abrangeriam apenas a execução fiscal, concluindo que a exigência de nova verba honorária nos embargos configuraria bis in idem, por presumir-se que o valor quitado remunera a atuação da Procuradoria em todas as frentes relacionadas ao débito.

6. Não há omissão, pois a distinção pretendida foi analisada e rejeitada de forma fundamentada.

7. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com alegada divergência em relação à lei ou à jurisprudência.

8. O inconformismo com a utilização do Tema 400 do STJ como parâmetro analógico caracteriza mera alegação de error in judicando, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

9. A decisão embargada também se ampara em precedentes do próprio Tribunal em casos análogos envolvendo parcelamentos estaduais e municipais, reforçando a conclusão de que a inclusão dos valores na esfera administrativa afasta a condenação em honorários na seara judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese suscitada, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da parte.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo alegado error in judicando.

4. A quitação integral do débito em programa de parcelamento fiscal, com inclusão de encargos, afasta a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, sob pena de bis in idem, quando já remunerada a atuação fazendária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que julgou prejudicados os recursos de apelação e extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução de mérito. Na oportunidade, a decisão afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da adesão da empresa embargada ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (REFIS 2023) e da respectiva quitação integral do débito e de seus encargos.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 17574210, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que julgou prejudicados os recursos de apelação e extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução de mérito. Na oportunidade, a decisão afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da adesão da empresa embargada ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (REFIS 2023) e da respectiva quitação integral do débito e de seus encargos.

O ente estadual embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta: (i) omissão por não ter o acórdão realizado a devida distinção entre os honorários devidos na Execução Fiscal e aqueles pertinentes à ação autônoma de Embargos à Execução Fiscal; e (ii) contradição na aplicação do Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o argumento de que tal precedente trataria de encargo específico de dívidas federais (Decreto-Lei nº 1.025/69), o qual não se aplicaria de forma automática ao parcelamento estadual.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que a embargada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes Embargos à Execução Fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao aplicar o princípio do non bis in idem para afastar a condenação em honorários na esfera judicial.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, adotando interpretação que lhe seja mais favorável, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à alegação de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa. O voto condutor enfrentou expressamente a tese do Estado de que os honorários pagos no REFIS cobririam apenas a execução fiscal e não os embargos. A decisão foi explícita ao consignar que a exigência de nova verba honorária configuraria bis in idem, pois
"presume-se que tal valor visa a remunerar o trabalho da Procuradoria do Estado em todas as frentes de atuação relacionadas àquele débito, seja na cobrança (execução fiscal) ou na defesa (embargos ou outras ações)".
Portanto, a tese estadual foi analisada e expressamente rechaçada, não havendo que se falar em omissão.

Outrossim
, "a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. [...]"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. O inconformismo com a aplicação do Tema 400 do STJ como parâmetro analógico reflete a alegação de suposto
error in judicando
(contradição externa). Ademais, a decisão não se pautou exclusivamente em precedente federal, mas elencou jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos envolvendo parcelamentos estaduais e municipais, atestando que a inclusão dos valores na esfera administrativa afasta a condenação na seara judicial.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar